Tribunal: STF
Processo: RE 79554
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-17
Data de publicação: 1976-08-17

Ementa:
- EXECUTIVO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO DE AMBOS OS CÔNJUGES. INTEMPESTIVIDADE DOS DO MARIDO E REJEIÇÃO DOS DA MULHER, CONFORME DECISÕES NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. EXTRAORDINÁRIOS OPOSTOS PELOS EMBARGANTES, QUE O STF CONHECE E DÁ PROVIMENTO AO PRIMEIRO RECURSO, AO TEOR DOS PRECEDENTES RE'S 71.535, 72.941, 76.196, 76.541 E ERE 76.196, SOBRESTANDO-SE O JULGAMENTO DO SEGUNDO RECURSO.